Tribunal: TJDFT
Processo: 0725458-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JURACI PESSOA DE CARVALHO da decisão interlocutória (ID 64463214 dos autos originários), proferida nos autos da liquidação de sentença movido por CLAYTON DE FREITAS VIDAL, que, diante da ausência de impugnação, homologou o valor indicado na petição de id 59917212 a título de apuração de haveres. Alega o agravante, em suma, que a decisão que homologou os cálculos apresentados não levou em consideração a existencia de outra sentença, na qual determinou a rescisão do contrato de compra e venda e devolução do terreno e do posto de gasolina aos antigos proprietários. Aduz que, mesmo ciente de tais “informações, o nobre juízo de piso homologou (decisão de id. 64463214) o valor indicado na petição de id. 59917212 a título de apuração de haveres em que o agravado aduz como suposto valor total dos haveres a exorbitante quantia de R$ 7.505.991,89 (sete milhões quinhentos e cinco mil novecentos e noventa e um reais e oitenta e nove centavos)” (id 68491338). Requer, assim, que seja concedido o efeito suspensivo para suspender a decisão que homologou o valor descrito no id 59917212, até ulterior julgamento do presente recurso. Preparo comprovado ao id 18051307. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil). Argumentação trazida nas razões recursais não autoriza, de plano, suplantar o contraditório regular e obstar os efeitos da decisão agravada. Dentro dos limites de cognição do agravo de instrumento, sobretudo nos casos liquidação de sentença, denoto a imposição de implícito reforço na visualização da alegada probabilidade do direito para concessão inaudita altera pars de efeito excepcional ao recurso. No caso, o confronto inicial da decisão agravada (id 64463214), que homologou o valor, diante da ausência de impugnação, e as razões recursais apresentadas denotam que a insurgência limita-se ao questionamento superficial e genérico no que concerne à clareza do valor a ser apurado, mas sem apontar de maneira precisa o direcionamento da fórmula que entende cabível para apuração do valor e o numerário final efetivamente devido (artigo 525, §4o, do Código de Processo Civil). Diante da imprescindível presença da cumulatividade dos requisitos para possibilitar, inaudita altera pars, a suspensão dos efeitos da decisão atacada, impõe-se privilegiar o contraditório e dar regular processamento ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo da decisão vergastada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se.